Tribunal: TJSP
Processo: 1007667-74.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação revisional de contrato - empréstimo consignado - autor alega que as taxas de juros cobradas pelo réu estão em desacordo com o limite imposto pela Instrução Normativa do INSS - preliminar de prescrição acolhida - contrato assinado em 03/2013 e ação distribuída em 2024 - prazo decenal - art. 205 do Código Civil e entendimento do STJ - extinção do feito com resolução de mérito, art. 487,II do

Ementa:
Ação revisional de contrato - empréstimo consignado - autor alega que as taxas de juros cobradas pelo réu estão em desacordo com o limite imposto pela Instrução Normativa do INSS - preliminar de prescrição acolhida - contrato assinado em 03/2013 e ação distribuída em 2024 - prazo decenal - art. 205 do Código Civil e entendimento do STJ - extinção do feito com resolução de mérito, art. 487,II do Código de Processo Civil.